Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. PRESCRIÇÃO. VÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO ALTERADO
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
2. O art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
3. No caso de acolhimento do recurso, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E REJEITADO O DE EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA.